Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-05.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Ação de cobrança – Fornecimento de insumos para a área da saúde - Potente rol documental que comprova as alegações da contratada – Alegação da entrega das mercadorias a pessoas desautorizadas do recebimento – Argumentos nitidamente protelatórios e inaptos ao afastamento da pretensão deduzida - Pedido julgado procedente – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por

Ementa:
Ação de cobrança – Fornecimento de insumos para a área da saúde - Potente rol documental que comprova as alegações da contratada – Alegação da entrega das mercadorias a pessoas desautorizadas do recebimento – Argumentos nitidamente protelatórios e inaptos ao afastamento da pretensão deduzida - Pedido julgado procedente – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001329-05.2017.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICAQ DE IBIUNA, é apelado COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001329-05.2017.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 28.635/20 2/8
VOTO No 28.635/20
APELAÇÃO No 1001329-05.2017.8.26.0238
COMARCA: IBIÚNA
APELANTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
APELADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
Ação de cobrança Fornecimento de insumos para a área da
saúde - Potente rol documental que comprova as alegações da
contratada Alegação da entrega das mercadorias a pessoas
desautorizadas do recebimento
Argumentos nitidamente
protelatórios e inaptos ao afastamento da pretensão deduzida -
Pedido julgado procedente Desprovimento do recurso para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte.
I. Trata-se de ação de rito ordinário proposta Comercial
Cirúrgica Rioclarense Ltda. em face do Município da Estância Turística de
Ibiúna, deduzindo, em síntese, que faz jus ao recebimento do valor de R$
155.915,91 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e
noventa e um centavos), decorrente de contrato havido entre as partes.
O pedido foi julgado procedente para condenar o
requerido ao pagamento do valor der$ 155.915,91 (cento e cinquenta e
cinco mil, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos), acrescido
de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o
ajuizamento da demanda. Condenou o requerido, ainda, de acordo com o
critério da causalidade, ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 10% sobre o valor da causa, com correção monetária, desde o
ajuizamento da ação, pela tabela do E. TJ/SP, com fundamento no art.85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001329-05.2017.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 28.635/20 3/8
§2o, do CPC. (fl. 259/263).
Inconformado, apela o requerido, visando, em resumo, a
reforma da sentença, com inversão do julgado (fl. 265/278).
Processado
regularmente,
com
oferecimento
de
contrarrazões (fl. 281/285), subiram os autos a esta Instância.
É o relatório.
II Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. propôs ação
de cobrança em face do Município de Estância Turística de Ibiúna ao
argumento de que participou de certames licitatórios, sagrando-se
vencedora em alguns itens, após o que atendeu prontamente os pedidos de
fornecimento de produtos, cumprindo integralmente as cláusulas e
condições constantes dos instrumentos convocatórios, e efetuando as
entregas dos produtos, com a emissão das notas fiscais. O requerido,
todavia, não cumpriu com o quanto pactuado, deixando de efetuar os
respectivos pagamentos. Assim, o requerido deve ser condenado ao
pagamento em seu favor da quantia de R$ 155.915,91 (cento e cinquenta e
cinco mil, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos), referente
aos serviços contratados e efetivamente prestados, e não adimplidos pelo
município contratante.
Estabelecidos tais fatos, segundo dispõe o artigo 252 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001329-05.2017.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 28.635/20 4/8
Regimento Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez
que a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência do
pedido, destacando-se do decidido:
“[...] Segundo o artigo 373, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, cabe às partes a comprovação de suas alegações, impondo ao
demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao demandado a
prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.
Incogitável à Administração deixar de saldar os encargos
derivados de contrato administrativo. O atraso nos pagamentos devidos é
inadmissível e fere o princípio da legalidade, maior que deveria resguardar.
Em tese, a Administração Publica formalizará contrato
após cumprimento de minuciosas formalidades prévias, sempre com dever de
avaliar, previamente, a necessidade da contratação, apurar a existência de
recursos orçamentários e programar os desembolsos.
Ao celebrar o ajuste, estabeleceu-se uma relação
contratual entre autora e requerido, comprometendo-se o último a pagar as
mercadorias efetivamente entregues.
No caso em tela, a relação negocial havida entre as partes
é incontroversa.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001329-05.2017.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 28.635/20 5/8
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
Consigne-se, no caso em apreço, ser incontroverso nos
autos que houve o fornecimento de medicamentos, em razão da vigência do
competente processo licitatório (Pregão Presencial no 06/2015 - Edital
07/2015 - Ata de Registro de Preços no 04/2015), ora destinado ao uso de
pacientes atendidos na rede pública municipal de saúde.
Importante destacar que o cálculo ofertado pela autora
representa os valores das notas fiscais reconhecidas pela Municipalidade,
acrescido daquelas que acompanharam a inicial, acrescidos de atualização,
juros de mora e honorários advocatícios, devendo, pois, prevalecer. Afora
isso, não consta cobrança de outras que não sejam reconhecidas pela
própria Municipalidade.
A parte autora alegou ter efetuado a entrega dos produtos
constantes nas notas fiscais sob números de fls. 152-222, impugnadas pela
parte requerida.
Com efeito, na busca da verdade dos fatos, o Código de
Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova.
Extrai-se do que dispõe o art. 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001329-05.2017.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 28.635/20 6/8
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor
Nesses termos, em que pese à combatividade do nobre
casuístico da Municipalidade, não há dúvida de que o ente beneficiou-se das
mercadorias por ele solicitadas(fls. 152-153; 157-158; 166; 169; 172-173;
182; 185; 188), sendo comprovada a entrega (fls. 168;171; 181; 184; 190;
192), com a respectiva emissão das notas fiscais, emergindo para o
requerido a responsabilidade pelo pagamento.
As razões sustentadas pela Prefeitura Municipal de Ibiúna
não permitem recepção, uma vez que não desconstituem o embasamento
jurídico decorrente do relacionamento contido entre as partes.
Desse modo, a argumentação de que no Âmbito
Administrativo o empenho da despesa será respaldado com base em
autorização do ordenador da despesa e, após a verificação desse requisito
essencial, expedirá a ordem de pagamento, não encontra guarida por sua
própria torpeza, ante a demonstração de que o pedido que ensejou a entrega
da mercadoria foi efetuado pelo próprio setor de Licitações da Prefeitura
Municipal, inclusive, sendo possível extrair por quais funcionários foram
redigidos.
De fato, é cômoda a situação daquele que adquire
mercadoria, que lhe é prontamente entregue e, depois de bem ou mal utilizá-
la, se recusa em efetuar pagamento, sob argumento não aceitável.
O ente público não se aproveita do descumprimento das
formalidades legais exigíveis à espécie, por consequência, deve satisfazer o
contratado pelo que este houver executado, bem como, adimplir os agravos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001329-05.2017.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 28.635/20 7/8
econômicos oriundos da relação contratual.
Sobre outro enfoque, nota-se que a Fazenda Municipal
não trouxe em seu favor qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da Autora, nos moldes do art. 373, II, do CPC, uma vez que
apenas resignou-se a argumentar que determinadas notas não foram
apresentadas e a entrega da mercadoria não foi devidamente comprovada,
não trazendo elementos que pudessem corroborar com sua assertiva.
Ao revés do alegado, está em ver devidamente cumprido o
que cobrado. As provas não prestigiam a alegação defensória.” (fl.
260/262) - (sic) - (g.orig./g.n.).
No mais, cumpre observar que, a despeito das razões
recursais, para a abertura de procedimento administrativo e consequente
contratação é imprescindível correlata dotação orçamentária, sob pena de
crime de responsabilidade. Ademais, é possível o empenho por estimativa
de gastos, especialmente por se tratar de avença destinada ao fornecimento
de insumos à Secretaria Municipal de Saúde, cujos gastos médios são de
conhecimento do administrador.
Nesse sentido, tenha-se em vista que todas as
formalidades integrantes dos procedimentos de aquisição, pagamento e
recebimento de bens e serviços da Administração tem por finalidade a
proteção do erário e do interesse público envolvido, mas o que emerge dos
autos é que o município requerido as invoca em burla ao pagamento de
fornecedores, desviando-se do escopo de tais cautelas, e em detrimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001329-05.2017.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 28.635/20 8/8
contratados, o que não se pode admitir.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração da verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo
juízo de origem, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
III- Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator